Tribunal: TJDFT
Processo: 0711086-78.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DE POLICIAIS. PROVA IDÔNEA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. INVIABILIDADE. MAJORANTE DO ART. 40, III, DA LEI 11.343/06. APLICAÇÃO DEVIDA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. DOSIMETRIA READEQUADA. RECEPTAÇÃO DOLOSA CONFIGURADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Restando demonstradas, por meio de laudos toxicológicos, auto de prisão em flagrante, imagens e depoimentos firmes e harmônicos de policiais civis, a materialidade e a autoria delitivas quanto ao tráfico de drogas, é inviável a absolvição pretendida.
2. A desclassificação do delito de tráfico para a figura do art. 28 da Lei de Drogas revela-se descabida diante do conjunto probatório, que indica comercialização habitual, com apreensão de entorpecentes, valores fracionados, balança de precisão, utensílios para consumo e registros de movimentação típica.
3. A incidência da majorante do art. 40, III, da Lei 11.343/2006 mostra-se cabível quando o tráfico ocorre nas imediações de local destinado à prática desportiva, sendo irrelevante a comprovação de presença efetiva de crianças e adolescentes no momento do fato, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
4. Reconhece-se a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, afastando-se a dedicação habitual ao crime, por ausência de condenação penal transitada em julgado, à época da sentença, conforme fixado pelo STJ no Tema Repetitivo 1.139. 4.1. Todavia, conquanto não seja possível obstar a incidência da referida minorante, a existência de condenação anterior por tráfico de drogas, em fase recursal, aliada à quantidade e diversidade das drogas, podem servir de parâmetro para modular a redução da pena.
5. Quanto ao crime de receptação, comprovada a posse injustificada de bem subtraído e ausente prova da boa-fé, mantém-se a condenação na modalidade dolosa (art. 180, caput, CP). Inviável a desclassificação para a forma culposa.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.